Tribunal: TJDFT
Processo: 0713804-11.2022.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713804-11.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FREDERICO COELHO KRAUSE, GILBERTO LACERDA DOS SANTOS APELADO: CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DF D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por FREDERICO COELHO KRAUSE E GILBERTO LACERDA DOS SANTOS contra a r. sentença (ID 41240683) proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal nos autos da dúvida registral no 0713804-11.2022.8.07.0015, suscitada pelo OFICIAL SUBSTITUTO DO 2o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL a pedido dos ora apelantes, por meio da qual foi julgada procedente a dúvida registral. De início, compulsando os autos, verifica-se que o recurso de apelação se encontra desacompanhado da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento. Assim, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se os recorrentes Frederico Coelho Krause e Gilberto Lacerda dos Santos para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora